Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNICA. TUTELA JURÍDICA SEMELHANTE ANTERIORMENTE ANALISADA. PROCESSO ARQUIVADO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Juízos de Família de Brasília em ação de alvará judicial requerido por menor, buscando autorização para aquisição de imóvel, em que o Juízo Suscitada determinou a redistribuição, ao fundamento de prevenção do Juízo Suscitante, deduzindo a reiteração de procedimento anterior extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 286, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de alvará judicial em voga constitui reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução de mérito, de modo a ser distribuída por prevenção do juízo que proferiu a correspondente sentença extintiva, à luz da regra do art. 286, II, do Código de Processo Civil (ii) perscrutar se há conexão entre a demanda anterior e a ação de origem a justificar a reunião dos processos no juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, observa-se a existência de anterior ação distribuída ao Juízo Suscitado, no qual a mesma parte apresentou requerimento de autorização judicial para participação em leilões públicos específicos para fins de aquisição de imóvel. O processo foi extinto sem resolução do mérito por desistência da parte, haja vista a distribuição de ação idêntica a outro Juízo Familiar, que apreciou o mérito da pretensão, concedendo o alvará requerido, encontrando-se arquivado definitivamente.
4. Embora ambos os processos tratem de pedido de alvará formulado pela mesma parte, o objeto da autorização judicial em questão se refere a leilões públicos distintos, possuindo como base outro contexto fático, demandando nova análise das justificativas apresentadas, à luz do melhor interesse do menor requerente, não se configurando a hipótese prevista no art. 286, inciso II, do CPC.
5. Ainda que assim não fosse, a primitiva pretensão foi apreciada em seu mérito em outro procedimento, que se encontra arquivado, razão pela qual também não haveria como determinar a reunião dos processos no juízo prevento, consoante disciplina o art. 55, §1o, do CPC e entendimento da Súmula 235 do STJ.
6. Dessa forma, por não se tratar de mera reiteração de ação anteriormente extinta sem exame de mérito, cuja mesma pretensão na verdade foi efetivamente analisada por outro juízo em procedimento já arquivado, mas de novo pedido formulado em razão de circunstâncias supervenientes, inviável sua distribuição por prevenção ou a reunião dos processos por conexão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de Competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “1. Devem ser distribuídas por dependência as causas em que houver reiteração de pedido formulado em processo anteriormente extinto sem resolução de mérito, não bastando a circunstância de discutirem tutela jurídica de mesma natureza.” “2. Inviável a reunião de ações conexas para julgamento conjunto se uma delas já houve sido sentenciada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o; e 286, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235. TJDFT, Acórdão 1967645, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 10/02/2025; Acórdão 2026170, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 2a Câmara Cível, j. 28/07/2025; Acórdão 2048772, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 22/09/2025.